Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006971-27.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALDIRA AMBROSIO BARRETO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou, de ofício, a nulidade do vínculo entre as partes e condenou ao pagamento de FGTS relativo ao período contratual não prescrito, bem como ao pagamento de hora-atividade sobre aulas adicionais atribuídas à autora entre fevereiro de 2021 e julho de 2024. A autora, servidora pública estadual efetiva desde 2012, havia postulado, na petição inicial, apenas o pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 dias usufruídos no meio do ano e o pagamento proporcional de hora-atividade sobre aulas adicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer de ofício nulidade contratual e condenar ao pagamento de FGTS, sem que tais pedidos constassem da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença viola os limites objetivos da demanda ao decidir sobre matérias não suscitadas na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, os quais impõem que o juiz deve decidir nos limites do pedido e da causa de pedir, vedando julgamento extra petita.
O vínculo da autora com a administração pública é estatutário desde 2012, não havendo controvérsia quanto à natureza do regime jurídico, o que torna descabida a condenação ao pagamento de FGTS com base em suposta nulidade contratual.
A sentença deixou de apreciar os pedidos efetivamente formulados pela parte autora (terço de férias), o que impede a aplicação da teoria da causa madura e impõe o retorno dos autos à origem para regular julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:" 1. O julgamento que aprecia pedido não formulado pela parte autora incorre em vício de julgamento extra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. 2. A existência de julgamento extra petita impede a aplicação da teoria da causa madura e impõe o retorno dos autos à origem para apreciação regular dos pedidos deduzidos na inicial.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; LC 50/1998, arts. 38 e 55; Lei 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív. 1019538-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 16/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006971-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALDIRA AMBROSIO BARRETO DA SILVA - CPF: 241.877.471-68 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025